Tribunal: STF
Processo: ARE 815477
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. O adicional de insalubridade, quando sub judice a controvérsia sobre qual norma deve ser aplicável à espécie, implica análise da legislação infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 742.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/8/2013, e ARE 726.144, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 17/10/2013. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL QUE PLEITEIA O PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 68/1992 ATÉ OUTUBRO DE 2009. APLICAÇÃO DA LEI 2.165/2009 A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2009. LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL QUE CONSTITUI MEIO APTO DE PROVA. A COMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA É DO PODER PÚBLICO, SE ESSE SE MANTÉM INERTE DEVE ARCAR COM O ÔNUS DE VER CONSIDERADAS COMO VERÍDICAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM LAUDOS UNILATERAIS. NÃO PODE O SERVIDOR PÚBLICO SER PREJUDICADO PELA INÉRCIA ESTATAL. ADEMAIS, VALE FRISAR QUE OS LAUDOS CONSTANTES NOS AUTOS FORAM PEREMPTÓRIOS AO AFIRMAR A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PRECEDENTES DO TJRO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE HÁ NOS AUTOS PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE A SUSPENDE.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.